Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700651-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO KUKULKA JUNIOR AGRAVADO: LEILA KUKULKA DE ALBUQUERQUE, RONALD KUKULKA, SHEILA KUKULKA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOÃO KUKINA JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília em ação de inventário e partilha dos espólios de IVANILZA KUKULKA e JOÃO KUKULKA, sendo nomeada inventariante, atualmente, LEILA KUKULKA DE ALBUQUERQUE. O eminente juízo a quo, acolhendo pedido de renúncia a inventariança formulado pelo ora agravante, herdeiro necessário dos espólios em questão, reconduziu a primitiva inventariante ao encargo e, primeiramente, determinou o levantamento de quantias referentes a despesas cobertas pelos herdeiros em favor dos espólios durante o inventário, nos exatos valores dos respectivos comprovantes de pagamento a serem apresentados pela nova inventariante e de acordo com a cota-parte de cada um dos credores; a revogação de determinação anterior que autorizava a compensação de despesas tomadas pelo recorrente em vistoria ao imóvel dos espólios situados na cidade do Rio de Janeiro; e a apresentação de novo esboço de partilha com as modificações exigidas nesse mesmo decisum. (ID origem 43174738) Em seguida, o ora agravante interpôs embargos de declaração, aduzindo a ocorrência de omissão quanto à revogação de determinação de não inclusão de despesas que tomara em favor dos espólios enquanto inventariante. Intimado, os espólios formularam contrarrazões ao recurso, aduzindo em suma a inexistência dos alegados vícios, e apresentaram novo esboço de partilha, no qual, conquanto efetuando os ajustes exigidos, apresentou-se um novo valor de dívida a ser ressarcida em favor dos heredeiros, que seria diferente daquele que havia sido apresentado pelo inventariante anterior, e incluiu suposto crédito dos espólios perante o recorrente, decorrente de quantia recebida por um dos autores da herança em vida, a qual teria sido utilizada de maneira indevida por aquele. (ID origem 48680446) Respondendo aos aclaratórios e ao último esboço de partilha apresentado pela nova inventariante (ID Orig. 48680446), o juízo de origem rejeitou o recurso e, entendendo efetivadas as alterações determinadas, determinou o pronto levantamento das quantias correspondentes às despesas que teriam sido tomadas por três dos herdeiros em favor dos espólios, tal como discriminadas no novel esboço, com a expedição dos alvarás, e, em acréscimo, a intimação do herdeiro ora agravante para depositar o saldo encontrado do resultado do valor que ele deveria ao espólio do genitor abatido do que ele teria de receber em virtude dos gastos que também assumiu em favor deste, sob pena de a quantia ser abatida do seu quinhão hereditário. (ID Orig. 51240631) Buscando rever esses entendimentos, em suas razões recursais, o agravante reclamou em síntese que: a) não haveria provas de que o genitor falecido fosse incapaz ou portador de doença grave que o impedisse de gerir as próprias finanças ou que o recorrente tivesse recebido a correspondente quantia (R$ 26.248,03); b) o valor foi depositado na conta do genitor quase dois anos antes do seu óbito, sendo ele plenamente capaz de gerir seus recursos, não havendo qualquer movimentação após o óbito; c) não era procurador do extinto, não podendo ser responsabilizados pelos atos dele; d) dessa forma, não poderia ser obrigado a prestar contas de quantia que não recebera ou administrara. Acrescentou ainda que: e) embora não tenha solicitado a inventariança que lhe fora deferida, aceitou-a a fim de evitar a nomeação de inventariante dativo, com aumentos de custos aos espólios; f) nessa condição, precisara viajar para o Rio de Janeiro para vistoriar o imóvel localizado nessa cidade, para o que realizara despesas, as quais teriam sido apresentadas e aprovadas anteriormente; g) assim, tais gastos não seriam inoportunos ou inócuos. Além disso, aduziu que: h) a dívida apresentada pela atual inventariante em favor dos herdeiros no seu derradeiro esboço de partilha não encontraria ressonância nos recibos de pagamentos anexados ao feito; e i) enquanto se informara um débito de R$ 90.036,14, os comprovantes juntados somente apontaria para uma dívida de R$ 85.672,27. Por fim, defendendo a presença dos exigidos pressupostos do art. 1.019, I, do CPC, pugnou pela concessão, “inaudita altera parte”, de medida liminar para: “a) que o ora agravante não é devedor da importância de R$ 26.248,03 (vinte e seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e três centavos), dispensando-o de fazer restituir a referida importâncias; b) que as despesas no valor total de R$ 1.368,00 (mil, trezentos e sessenta e oito reais), realizadas pelo Agravante, enquanto inventariante, para inspecionar o apartamento localizado no Rio de Janeiro devem ser custeadas pelo inventário (espólio); c) que somente após ser provado o pagamento e mediante apresentação do respectivo comprovante, seja permitido o levantamento da importância correspondente, e de forma evitar o pagamento de despesas não comprovadas”, o que também almejou ver confirmado na análise do mérito recursal. Juntou documentos, inclusive as custas do preparo recursal (ID ́S 13654235/6). Decido. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, p.u.), tempestiva e firmada por advogado constituído nos autos, constando o recolhimento das custas do preparo recursal, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, autoriza o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (CPC, art. 300, caput) – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, p.u.) – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput) – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput) . Abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal, num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, verifica-se que deve ser concedido o efeito suspensivo ao agravo. Primeiramente, vale ressaltar que o inventário, malgrado por pequenas divergências, tornou-se litigioso, o que, em prestígio da ampla defesa e do contraditório, implica na intimação do herdeiro descontente para se manifestar acerca dos requerimentos formulados pela inventariante que possam influir na partilha dos bens dos espólios e, notadamente, dos que dizem respeito aos fatos controvertidos, no caso, o pagamento de dívidas. Dito isso, mesmo em sede de análise superficial do agravo, de fato, observa-se que o agravante, tendo sido nomeado inventariante em substituição a herdeira Leila, tomou despesas em favor do espólio do genitor, consistente em gastos com deslocamento a cidade onde um dos imóveis inventariados está localizado, Rio de Janeiro, para vistoriá-lo em vista da correta apuração dos bens nele existentes. Nesse passo, ele prestou contas dos gastos realizados, apresentando os correspondentes comprovantes (ID Orig. 40588211 e ss.), a qual foi aprovada (ID Orig. 41786999), sem notícia de que os outros sucessores tenham impugnado a correspondente decisão. Além de os interessados não terem questionado tempestivamente tal determinação, nota-se que as despesas estão suficientemente demonstradas, sendo proporcionais e tomadas efetivamente em favor do espólio. Ao propósito, na própria decisão que antes deferiu o ressarcimento dos mencionados gastos, para justificar a medida, asseverou-se que a herdeira residente na mesma cidade poderia estar embaraçando a vistoria do imóvel, o que, data vênia, também infirma o superveniente entendimento de que o custeio seria inócuo ou inoportuno. Essa situação não foi alterada tão somente porque o agravante renunciou ao múnus, ainda que sem maiores justificativas, até porque somente após a nomeação dele os autos voltaram ao devido rumo técnico-jurídico, inclusive com a apresentação do primeiro esboço de partilha, para o que se demandava a mencionada diligência, a qual portanto está em conformidade com os ditames da boa-fé. Outrossim, não se vislumbra elementos de provas suficientes a atestar, com um mínimo de segurança, que o herdeiro João tenha utilizado indevidamente os recursos auferidos na conta bancária do genitor quase dois anos antes do falecimento deste. O simples fato de o referido herdeiro constar como segundo correntista de uma das contas do extinto não induz a conclusão de que a citada quantia tenha sido malversada por ele, mormente, quando sequer restem apresentadas provas das movimentações bancárias tampouco de eventual incapacidade do extinto no momento em que a importância fora depositada em sua conta bancária. Outrossim, vale lembrar que as questões de direitos apresentadas nos autos do inventário somente podem ser apreciadas pelo juízo sucessório caso os correspondentes fatos relevantes estejam previamente provados por documentos, remetendo para vias ordinárias as que assim não se apresentarem (CPC, art. 612). Na hipótese, em verdade, pretende a inventariante buscar ressarcimento de supostas malversações praticadas pelo herdeiro João em possível gestão de recursos bancários do genitor falecido, em período muito anterior ao óbito, o que não sobressai admissível pela via escolhida. Não havendo provas pré-constituídas da (má) utilização desses recursos, a cargo de quem alega, nem sendo reconhecida espontaneamente pelo pretenso devedor a utilização dos numerários reclamados, a priori, não haveria como admitir os supostos débitos na partilha. Assim, os interessados deveriam buscar as medidas judiciais que entender adequadas para reaver a importância reclamada nas vias ordinárias. Por sua vez, quanto à dívida do espólio com os herdeiros, extrai-se que, no último esboço formulado pela nova inventariante, a importância que seria devida (ID Orig. 48680446 – Pág. 12) difere consideravelmente daquela que serviu de base para o deferimento do levantamento das quantias correspondentes aos noticiados débitos (ID Orig. 39366107 – Pág. 4), sem olvidar que não fora apresentada planilha de gastos discriminados, com o necessário cotejo dos documentos constantes dos autos, o que dificulta uma prudente análise. Nesse passo, em exame liminar, considerando essa aparente discrepância e o fato de o inventário ser litigioso, antes do levantamento das quantias por último indicadas, impera que a inventariante apresente planilha de gastos discriminados, fazendo o devido cotejamento dos documentos anexados e, em seguida, a intimação do herdeiro descontente acerca dela, de modo que eventual impugnação seja examinada antes da expedição dos alvarás já deferidos, em prestígio da ampla defesa e do contraditório. Essas circunstâncias informam a existência de razoáveis elementos a comprovar a verossimilhança das alegações, denotando a presença de fundamentos plausíveis a indicar a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, vislumbra-se a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo no fato de o herdeiro ter sido concitado a efetuar pagamento de débito a ele atribuído sem o devido processo legal e sem o abatimento de despesas por ele tomadas em favor do espólio, já deferido no processo anteriormente, sob pena de abatimento do seu quinhão hereditário. Além disso, o pronto levantamento de quantias ainda controvertidas sem a devida análise de possível impugnação ofertada pelo herdeiro descontente, além de macular a ampla defesa, denota evidente prejuízo ao recorrente. Isto é, o esboço estaria em vias de ser homologado judicialmente sem que essas questões sejam satisfatoriamente esclarecidas, o que informa a possibilidade de um prejuízo iminente. Na hipótese, contudo, não há que se falar em antecipação dos efeitos da tutela recursal, como aduzido pelo agravante, mas em deferimento do efeito suspensivo ao agravo, uma vez que a partilha somente poderá ser homologada após o reexame definitivo das controvérsias por ocasião da análise do mérito recursal. Dessa forma, presentes os pressupostos autorizadores para concessão do efeito suspensivo ao agravo, ad cautelam, essa medida liminar deve ser concedida. Diante do exposto, deferindo parcialmente a pretensão liminar postulada, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão da decisão recorrida até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa, facultando-lhe o encaminhamento de informações que julgue pertinentes ao deslinde da controvérsia, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se os agravados, por meio dos seus advogados regularmente constituídos, para apresentar contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator